Tribunal: TCU
Processo: 005.320/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada a partir de documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), em cumprimento ao Acórdão AC2-TC-02140/20, por meio do qual se determinou a remessa dos autos do processo TC 13951/18,conduzidos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba  SEDH/PB, para a implementação de tecnologias sociais em cisternas de placas de 16 mil litros e cisternas escolares de 52 mil litros

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir de documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), em cumprimento ao Acórdão AC2-TC-02140/20, por meio do qual se determinou a remessa dos autos do processo TC 13951/18, referente à análise da Dispensa de Licitação 04/2018 e do respectivo Contrato 20/2019, conduzidos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba - SEDH/PB, para a implementação de tecnologias sociais em cisternas de placas de 16 mil litros e cisternas escolares de 52 mil litros, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante, ao Ministério da Cidadania e à Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex); 9.3. arquivar o presente processo, com base nos arts. 235, parágrafo único, e 169, inciso III, do RI/TCU.